Tribunal: TJMT
Processo: 1008193-04.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008193-04.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), ELIANA AUXILIADORA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 107.102.721-20 (AGRAVADO), FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 654.195.701-06 (AGRAVADO), FRANCISCO DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 045.805.671-53 (AGRAVADO), FABIANA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 850.144.271-20 (AGRAVADO), FRANSCISVALDO DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 570.898.091-53 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ELIANA AUXILIADORA DE SOUZA OLIVEIRA (AGRAVADO), RODRIGO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 049.502.621-22 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 654.195.701-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – APLICAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA – POSSIBILIDADE - DESCUMPRIMENTO REITERADO DA DECISÃO JUDICIAL – VALOR ARBITRADO ADEQUADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Cabe ao juiz determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela, tais como a fixação de multa cominatória, não subsistindo qualquer óbice à sua imposição, medida esta que constitui meio coercitivo legítimo a fim de dar efetividade às decisões judiciais.

II - Em que pese os argumentos do agravante, o valor da multa, arbitrado em 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, em razão da incúria da parte recorrente em cumprir a decisão, não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando, em total desrespeito ao conteúdo exarado na determinação judicial, que impõe à instituição financeira o fornecimento da carta de quitação do contrato, ela promove o ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Pan S.A.
, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Inexistência de Débito C/C Indenização por Danos Morais no 1004510-64.2022.8.11.0041, ajuizada
Espólio De Eliana Auxiliadora de Souza Oliveira e Outro
, majorou a multa aplicada por descumprimento da decisão liminar, para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, limitado a R$ 70.000,00.

Para tanto, o agravante afirma que o pleno cumprimento da determinação judicial não depende somente dele, mas, também, do órgão responsável pelo pagamento do benefício, de modo que o exíguo prazo fixado pelo juízo singelo para efetivação da ordem cerceia o seu direito de defesa e, por essa razão, deve ser ampliado.

Pondera que é totalmente incabível a majoração da multa, pois já tomou as medidas necessárias para o cumprimento da obrigação de fazer, solicitando ao órgão pagador a suspensão dos descontos.

Assevera que a multa aplicada, além de descabida, ignora o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual deve ser reduzida, a fim de evitar enriquecimento da parte demandante.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 170091678).

As contrarrazões vieram ao id.

173018654.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão, que, em razão do descumprimento de determinação judicial, com fundamento no artigo 537, §1o, I, do Código de Processo Civil, majorou para R$ 1.000,00 (mil reais) o valor da multa por dia de descumprimento da liminar, limitado a R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

O reclamo não merece acolhida, adianta-se.

Infere-se dos autos, que, atendendo ao pleito inaugural, em 16/02/2022, o magistrado singular deferiu a liminar postulada, determinando ao banco agravante que providenciasse a imediata suspensão de cobranças relacionadas às parcelas de no 47 e 48, com vencimento em 10/12/2021 e 10/01/2022, bem como para que fornecesse a carta de quitação referente ao contrato no 83826056, abstendo-se de negativar o nome da mutuária, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento.

Não obstante a determinação judicial exarada na decisão liminar, os autores aportaram aos autos, em diversas oportunidades, para noticiar e comprovar que, ainda em setembro/2022, a instituição financeira, não só havia deixado de fornecer a carta de quitação do veículo, como, também, seguia promovendo reiteradas cobranças, culminando com a prolação da decisão agravada.

Como cediço, cabe ao juiz determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela, tais como a fixação de multa cominatória, não subsistindo qualquer óbice à sua imposição, medida esta que constitui meio coercitivo legítimo, a fim de dar efetividade às decisões judiciais.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTEL ANTECIPADA DEFERIDA. FIXAÇÃO MULTA COERCITIVA. ASTREINTES. MAJORAÇÃO. CARÁTER INIBITÓRIO. - O caráter inibitório da astreinte não pode ser perdido de vista, isto é, não se trata de reparação ou indenização; a sua aplicação objetiva-se tão somente compelir a parte obrigada a efetivar aquilo que lhe fora determinado, representando, assim, meio coercitivo de caráter patrimonial. - A multa diária deve ser majorada, pois na hipótese em que seu valor ser inferior à limitação das astreintes, o caráter inibitório poderá não ser efetivo.
(TJMG - Agravo de Instrumento - Cv 1.0000.18.016504-5/001, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros, 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/05/0018, publicação da súmula em 24/05/2018)

Ademais, o magistrado, poderá, em momento posterior, analisar o
quantum
contabilizado da multa, e adequá-lo com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, em que pese os argumentos do agravante, o valor da multa, arbitrado em 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, em razão de sua incúria em cumprir a decisão, não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando, em total desrespeito ao conteúdo exarado na determinação judicial, que impõe à instituição financeira o fornecimento da carta de quitação do contrato, ela promove o ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem.

Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS RELATIVOS AO CONTRATO - FIXAÇÃO DE MULTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - POSSIBILIDADE - QUANTUM RAZOÁVEL - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRAZO - ALETARAÇÃO - NÃO CABIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - A fixação das astreintes por descumprimento de decisão judicial há muito se encontra positivada no ordenamento jurídico pátrio, mais precisamente no art. 536, § 1o, do Código de Processo Civil - É cediço que as astreintes são o meio colocado à disposição do Magistrado para dar maior efetividade às suas decisões, impondo o pagamento de multa em caso de descumprimento do que for por ele determinado, tratando-se, inegavelmente, de uma das formas mais eficazes de se garantir a implementação do direito material - Mostra-se adequada a multa fixada para o caso de descumprimento de decisão judicial, sobretudo se, ao fazê-lo, o Juiz observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, evitando o enriquecimento ilícito da parte contrária - A multa arbitrada só será exigida caso o agravante descumpra a ordem judicial que foi imposta com prazo razoável - Decisão mantida - Recurso não provido.”
(TJ-MG - AI: 10000220490395001 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 03/05/2022, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/05/2022)

“Agravo de instrumento. Multa por descumprimento de obrigação de fazer. Decisão interlocutória rejeita impugnação ao cumprimento de sentença. Inconformismo da ré. Não provimento. Decisão mantida. 1. Alegação recursal de inexistência de descumprimento de decisão judicial concessiva da tutela provisória de urgência. Rejeição. Evidente o deliberado descumprimento da decisão judicial. Sendo instrumento de coerção ao cumprimento de decisão judicial, a multa diária deve punir a parte que insiste em desrespeitar o comando jurisdicional, não se evidenciando desproporcionalidade no valor acumulado. 2. Recurso desprovido.”
(TJ-SP - AI: 20318342120228260000 SP 2031834-21.2022.8.26.0000, Relator: Piva Rodrigues, Data de Julgamento: 07/11/2022, 9a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/11/2022)

Portanto, não há que se falar em ilegalidade, tampouco em exorbitância da multa fixada, mormente levando em consideração que o descumprimento da deliberação perdurou, pelo menos, até 27/09/2023, data do trânsito em julgado da sentença que julgou improcedente a ação de busca e apreensão.

Diante de tais considerações, a decisão agravada não merece qualquer reparo.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023